Tribunal: TJES
Processo: 5030855-34.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030855-34.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: BANCO SAFRA S A e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES
–
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
– MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – VALOR DA REPRIMENDA – REDUÇÃO
ADEQUADA
– EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA
–
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – R
ECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade
:

1.
Nesta hipótese, as razões recursais manejadas pelo
BANCO SAFRA S/A
são capazes de demonstrar as razões de seu inconformismo com a r. sentença de primeiro grau, notadamente em relação à rejeição da tese da incidência prescrição intercorrente durante o processo administrativo que resultou na aplicação da sanção que é objeto da presente ação, o que afasta a alegação de ausência de dialeticidade.

2.
Preliminar rejeitada.

Mérito
:

1
.
Há possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente ao critério da legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência.

2
.
A multa fixada pelo órgão municipal de defesa do consumidor foi reduzida de modo adequado, pois destoava da gravidade da infração, nem sopesava que inexistiu vantagem auferida pela empresa de telefonia.

3
.
O valor atribuído pelo órgão
a quo
de R$10.000,00 (dez mil reais) mostra-se proporcional e razoável, atende aos preceitos supracitados do CDC, assim como não afeta o caráter pedagógico e sancionatório da multa. Precedentes TJES.

4
.
Embora o ente público sustente ter decaído da parte mínima do pedido, a multa foi reduzida pela metade, o que enseja o reconhecimento da sucumbência recíproca das partes, nos ditames do artigo 86,
caput
, do CPC.

5.
Não merecem acolhimento as razões recursais manejadas pelo
BANCO SAFRA S/A
, tendo em vista que não há amparo legal para incidência da prescrição intercorrente no âmbito dos procedimentos administrativos punitivos promovidos pelos órgãos de proteção ao consumidor, conforme delineado pela jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça

6
.
Recursos conhecidos e improvidos. Condenação das partes ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, REJEITAR a preliminar de falta de dialeticidade suscitada pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e, no mérito, CONHECER dos recursos de apelação para NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
arguiu que o recurso carece de regularidade formal, uma vez que afronta o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, sustenta que o apelo é inadmissível.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, as razões recursais manejadas pelo
BANCO SAFRA S/A
são capazes de demonstrar as razões de seu inconformismo com a r. sentença de primeiro grau, notadamente em relação à rejeição da tese da incidência prescrição intercorrente durante o processo administrativo que resultou na aplicação da sanção que é objeto da presente ação.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

MÉRITO

Como relatado, cuidam de recursos de apelação interpostos, respectivamente, pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e pelo
BANCO SAFRA
S/A
em face de r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos pela instituição bancária, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para reduzir o valor da multa fixada pelo Procon Municipal no Processo Administrativo nº 0769/2014, para o montante de R$10.000,00 (dez mil reais), tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (evento nº 7556331).

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 7556333, o ente público alega, em síntese, que:
(I)
a r. sentença recorrida não levou em consideração que, nos termos do art. 57 da Lei n. 8.078/90, a fixação dos valores da multa por infrações à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, na forma prevista pelo Decreto Municipal n. 11.738/03, em seu capítulo IV (arts. 36 e seguintes, com as alterações dos Decretos Municipais de n. 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06;
(II)
para que a multa produza os efeitos dela esperados, faz-se necessário, antes de tudo, que a mesma seja fixada em um patamar capaz de provocar repercussão na esfera econômica do agente infrator;
(III)
a fixação de multas com valores irrisórios serve como um verdadeiro estímulo para que os fornecedores adotem práticas abusivas em face dos consumidores;
(IV)
“a data da prolação da r. sentença recorrida deveria ser o termo inicial para fins de correção monetária sobre o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória e reduzida pelo H. Órgão-Jurisdicional; enquanto que os juros de mora deveriam ter como termo inicial a data em que a empresa recorrida foi constituída em mora” (fl. 14)
(V)
ainda que este e. TJES não reforme a r. sentença impugnada para manter inalterado o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal, o que realmente não se espera, requer-se que seja reconhecida a sucumbência mínima do ente político municipal, para atribuir o ônus sucumbencial integralmente à empresa apelada.

O

BANCO SAFRA
S/A
,

por seu turno, apelou no evento nº 7556487, na modalidade adesiva, argumentando, em suma, que “sendo injustificável a morosidade do Procon em proferir a decisão administrativa e havendo flagrante violação a princípio constitucional, a r. sentença deve ser reformada, a fim de que o processo administrativo seja considerado prescrito” (fl. 07).

Na instância originária, a instituição financeira opôs embargos à execução fiscal pretendendo anular a multa imposta pelo Procon municipal no bojo do processo administrativo de nº 0769/2014 (evento nº 7556303 e seguintes), originado da reclamação da consumidora Viviane Falcão Rodrigues Lima, que alegou a abusividade da cobrança da tarifa de cadastro, no valor de R$590,00 (quinhentos e noventa reais), no contrato de financiamento de veículo aderido junto ao
BANCO SAFRA S/A
.

A despeito dos judiciosos argumentos trazidos pelo apelante, verifico que a multa arbitrada pelo órgão administrativo não observou os parâmetros legais, tampouco os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dito isso, reitero a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente ao critério da legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência.

Na lição do mestre administrativista José dos Santos Carvalho Filho
2
:

Controle judicial é o poder de fiscalização que os órgãos do Poder Judiciário exercem sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Poder Judiciário.

A origem do controle é o Poder Judiciário. No sistema de equilíbrio de Poderes, o Judiciário assume a relevante missão de examinar a legalidade e a constitucionalidade de atos e leis. É o Poder jurídico por excelência, sempre distanciado dos interesses políticos que figuram frequentemente no Executivo e no Legislativo.

Na dosimetria da multa (evento nº 7556308), o Procon municipal considerou que inexistiam circunstâncias atenuantes e que estavam presentes os fatores agravantes da reincidência e da omissão de tomada de providências para evitar ou mitigar as consequências do dano, bem como sopesou o grande porte da empresa apelada, tendo alcançado a multa de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Nesta hipótese, deve ser valorado que não há comprovação de vantagem auferida pelo
BANCO SAFRA S/A
, o que aliado ao fato de que cuidou de uma reclamação individual de baixa gravidade, revela a abusividade da sanção do órgão municipal de defesa do consumidor.

Nesse contexto, entendo que existindo ilegalidade na imposição, imperiosa a interferência do Poder Judiciário a fim de que sejam observadas as diretrizes que norteiam a Administração Pública. Sobre tema, lecionava Hely Lopes Meirelles que:

Os atos administrativos
nulos
ficam sujeitos a invalidação não só pela Administração como, também, pelo
Poder Judiciário
, desde que levados à sua apreciação pelos meios processuais cabíveis que possibilitem o pronunciamento anulatório. (...) A Justiça somente
anula
atos ilegais, não podendo
revogar
atos inconvenientes ou inoportunos mas formal e substancialmente legítimos, porque isto é atribuição exclusiva da Administração (...) Certo é que o Judiciário não pode substituir a Administração em pronunciamentos que lhe são privativos, mas dizer se ela agiu com observância da lei, dentro de sua competência, é função específica da Justiça Comum, e por isso mesmo poderá ser exercida em relação a qualquer ato do Poder Público, ainda que praticado no uso da faculdade discricionária, ou com fundamento político ou mesmo no recesso das câmaras legislativas como seus
interna corporis
.
Quaisquer que sejam a procedência, a natureza e o objeto do ato, desde que traga em si a possibilidade de lesão a direito individual ou ao patrimônio público, ficará sujeito a apreciação judicial, exatamente para que a Justiça diga se foi ou não praticado com fidelidade à lei e se ofendeu direitos do indivíduo ou interesses da coletividade.
(
Direito Administrativo Brasileiro
, 38ª ed., São Paulo: Malheiros, 2012, pp. 217-218).

Este também é o posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO MONTANTE. CONTROLE DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas. Precedentes TJES.
2. Não viola a Súmula Vinculante 10 a realização de controle de legalidade por juiz de primeiro grau correspondente à redução do valor arbitrado a título de multa administrativa, já que não foi realizado em momento algum controle de constitucionalidade da norma municipal. 3. Embora o Município de Vitória tenha afirmado na sua apelação que o valor da multa observou o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além de circunstâncias atenuantes e agravantes, não há na decisão administrativa do Procon qualquer menção concreta e particularizar a esses critérios. (TJES; AC 0014916-12.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 09/02/2021; DJES 15/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR REDUZIDO PELA SENTENÇA RECORRIDA. REDUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
1 - A validade das multas aplicadas pelo Procon Municipal não afasta a necessidade da avaliação concernente à razoabilidade e à proporcionalidade do valor da sanção imposta em razão da violação às normas do CDC.
Precedentes deste TJES. 2 - Caso concreto em que o valor da sanção é superior a mais de 200 vezes o valor da oferta proposta ao consumidor, daí a correção da Juíza ao, na Sentença, reduzir proporcionalmente o valor da multa de quase R$ 24.000,00 para R$ 10.000,00. 3 - A jurisprudência deste TJES, com amparo em entendimento firmado pelo STF, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade. 4 – A sucumbência recíproca impõe o rateio da verba honorária nos termos do art. 86 do CDC. 5 – Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0042665-72.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 08/02/2021; DJES 25/02/2021).

O artigo 57,
caput
, do CDC, estipula parâmetros para a graduação da multa, quais sejam,
(I)
a gravidade da infração;
(II)
a vantagem auferida e
(III)
a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa.

No caso
sub examine
, a importância atribuída pelo juízo
a quo
de R$10.000,00 (dez mil reais) mostra-se proporcional e razoável, atende aos preceitos supracitados do CDC, assim como não destoa dos valores fixados por esta egrégia Corte em casos semelhantes, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA POR INFRAÇÃO CONSUMERISTA. COMPETÊNCIA DO PROCON. DECISÃO ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA. MULTA DE CARÁTER INIBITÓRIO. VALOR ELEVADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990. 2. A decisão administrativa está devidamente fundamentada e amparada na legislação regente. 3. Embora a sanção aplicada in casu não tenha caráter ressarcitório, mas inibitório, a incidência da multa no patamar arbitrado pelo PROCON ultrapassa a razoabilidade. 5. Diante do valor elevado da sanção de R$ 37.640,00 (trinta e sete mil, seiscentos e quarenta reais), aplicada pelo Procon, reputo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), se revela razoável, proporcional e condizente com os parâmetros legais e o entendimento jurisprudencial deste Tribunal. 6. Sentença reformada. Recurso provido em parte. (Data: 17/May/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0000949-94.2020.8.08.0011, Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – VALOR DA MULTA APLICADA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM CASO DE DESPROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS RAZÕES DE SUA FIXAÇÃO NO MONTANTE ORIGINÁRIO – ATENDIDOS OS CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC, BEM COMO O CARÁTER SANCIONATÓRIO E PEDAGÓGICO DA APLICAÇÃO DA MULTA – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – EM SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA (ART. 86 CPC/15) – RECURSO DESPROVIDO. 1 - A alegada cobrança indevida realizada em desfavor do consumidor Levingston Leonel Moraes dos Santos se refere ao valor de R$ 424,20 (quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos) a título de tarifa denominada “serviços de terceiros”, cobrada em razão de um empréstimo tomado com a apelada, no montante de R$ 6.147,00 (seis mil, cento e quarenta e sete reais). A sentença apelada reduziu o valor da multa originariamente aplicado, de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo o Município de Vitória se insurgido contra a mesma, ao argumento de que a multa deve ser mantida em seu valor originário, tendo em vista que o CDC aponta critérios objetivos para a penalização dos infratores, sem margem para discricionariedade. 2. Embora a legislação de regência apresente critérios para o arbitramento da multa administrativa a ser aplicada pelo Procon, a jurisprudência desta Corte admite a revisão da sanção em caso de desproporcionalidade na sua aplicação, de modo que não prosperam os argumentos do Município recorrente acerca da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no tocante à revisão do valor da multa em discussão. 3 A manutenção do valor da multa no patamar originariamente fixado pelo Procon (R$ 57.272,39) não encontra substrato de razoabilidade para o caso concreto, em que sequer foram demonstradas razões que levaram à fixação da multa no montante indicado. Assim, observa-se que a redução do valor da multa ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo juízo a quo respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito. Além disso, a redução do valor da multa atendeu o caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas. 4. Tendo havido a redução e não a manutenção da multa, a sucumbência é recíproca, já que houve procedência parcial dos embargos à execução para acolher pedido subsidiário formulado pela empresa recorrente. Inteligência do art. 86 do CPC/15. 5. Recurso desprovido. (Data: 03/May/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0034948-67.2018.8.08.0024, Desembargador SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Cumpre mencionar, ainda, que não há que se falar que a municipalidade decaiu de parte mínima dos pedidos, uma vez que a requerente logrou êxito parcial e conseguiu o decote da multa pela metade. Portanto, deve ser mantido o rateio igualitário das despesas processuais, de acordo com o artigo 86, caput, do CPC. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA PROCON MUNICIPAL REDUÇÃO POSSIBILIDADE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO REDUÇÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. [...]
2. Na hipótese de sucumbência recíproca, o ônus sucumbencial deve ser fixado na proporção do decaimento de cada parte individualmente considerada, tomando-se por base o proveito econômico obtido com o resultado da demanda.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190007005, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 03/12/2020)

Por fim, não merecem acolhimento as razões recursais manejadas pelo
BANCO SAFRA S/A
, tendo em vista que não há amparo legal para incidência da prescrição intercorrente no âmbito dos procedimentos administrativos punitivos promovidos pelos órgãos de proteção ao consumidor, conforme delineado pela jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEITADA. MINORAÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1) Trata-se de ação anulatória ajuizada por sociedade empresária com o desiderato de infirmar multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória. 2) Ao sentenciar o feito, a Instância Primeva, por não vislumbrar nenhuma mácula procedimental no referido processo administrativo, mas tão somente equívoco no arbitramento da multa, acolheu parcialmente o pleito autoral, apenas a fim de reduzir o montante para a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de modo a torná-lo mais consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3) Na hipótese em apreço, o exposto pela empresa em seu apelo é suficiente para revelar o inconformismo com a sentença hostilizada, tendo sido apresentadas as teses que possibilitam a sua reforma, de maneira que não se há falar em ausência de regularidade formal. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 4) Inexistindo previsão acerca de prescrição intercorrente no Decreto 20.910/32 – que regula tão somente a prescrição quinquenal –, tampouco na legislação municipal, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Municipal, ante a absoluta ausência de previsão específica. Precedentes do STJ. 5) No âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre o serviço não é apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC), mas, igualmente, um dever do fornecedor, consoante preceitua o art. 46 do CDC. 6) O montante de R$ 31.081,92 (trinta e um mil e oitenta e um reais e noventa e dois centavos), em que pese possa ser facilmente arcado pela empresa autora, apresenta-se dissonante com a baixa gravidade da conduta e a vantagem auferida de caráter individual, critérios previstos, juntamente com a condição econômica do fornecedor, como moduladores da penalidade no art. 57 do CDC. 7) Nesse sentido, tendo em mente o porte econômico da infratora, a gravidade da infração e a vantagem auferida, esta c. Câmara Cível conclui que a redução promovida pelo órgão jurisdicional para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 8) Recursos conhecidos e desprovidos.(Data: 03/Jun/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5028357-62.2022.8.08.0024, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OFENSA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR DA MULTA MINORADO. APELO PROVIDO EM PARTE. I - Há de ser rechaçada alegação de prescrição intercorrente baseada no excesso de prazo no âmbito do processo administrativo tributário, uma vez que resta inviabilizada a adoção da Lei nº 9.873/1999 e do Decreto nº 20.910/32 para tais fins, inexistindo amparo legal à sua caracterização. II - Não houve no âmbito do processo administrativo aberto pelo PROCON resolução voluntária por parte da Apelante, a restar plenamente caracterizada a infração às leis consumeristas, em especial dos arts. 18, §1º, inciso II, e art. 57, do CDC, além dos artigos 12, inciso IX, “d” e 13, inciso XXIV, do Decreto 2181/1997. III - Já decidiu esta Cote que “Eventual composição firmada entre a apelante e o consumidor em processo judicial submetido ao rito dos Juizados Especiais não obsta a aplicação de multa pelo PROCON, eis que aludida sanção pecuniária possui nítido caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano suportado pelo consumidor. Precedente deste e. TJES.” (TJES; Apl 0012529-54.2013.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Relª. Desª. Elisabeth Lordes; Julg. 18/04/2017; DJES 28/04/2017). III - Considerando os montantes envolvidos e a aparente ausência de vantagem econômica para a Apelante, ao menos de modo significativo, é imperiosa compreensão de que os valores arbitrados a título de multa destoam da realidade do caso concreto, revelando-se desproporcionais e desarrazoados. Minoração necessária. IV - Apelo conhecido e em parte provido.(Data: 09/Mar/2022, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5001686-41.2018.8.08.0024, Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e, nos méritos,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, para manter intacta a r. sentença recorrida.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo nº 07 do STJ, as partes deverão suportar o ônus de sucumbência recursal, uma vez que os recursos foram improvidos e pelo fato de não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento dos honorários advocatícios realizado pelo juízo de origem (art. 85, §11, do CPC).

Nesse contexto, a título de honorários recursais, majoro a condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 28. ed. rev., ampl. e atual. até 31-12-2014. – São Paulo: Atlas, 2015. p. 1050-1.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5030855-34.2022.8.08.0024

APTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APDO: BANCO SAFRA S A

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO – VISTA

Apenas para rememorar, t
rata-se de apelações cíveis
interpostas, respectivamente, pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e pelo
BANCO SAFRA S/A
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos pela instituição bancária, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para reduzir o valor da multa fixada pelo Procon Municipal no Processo Administrativo nº 0769/2014, para o montante de R$10.000,00 (dez mil reais), tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (evento nº 7556331).

O e. Desembargador Relator, ao proferir seu voto, concluiu por negar provimento aos apelos, sob os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“
O artigo 57, caput, do CDC, estipula parâmetros para a graduação da multa, quais sejam, (I) a gravidade da infração; (II) a vantagem auferida e (III) a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa.

No caso sub examine, a importância atribuída pelo juízo a quo de R$10.000,00 (dez mil reais) mostra-se proporcional e razoável, atende aos preceitos supracitados do CDC, assim como não destoa dos valores fixados por esta egrégia Corte em casos semelhantes [...].

Por fim, não merecem acolhimento as razões recursais manejadas pelo BANCO SAFRA S/A, tendo em vista que não há amparo legal para incidência da prescrição intercorrente no âmbito dos procedimentos administrativos punitivos promovidos pelos órgãos de proteção ao consumidor [...]”.

Por sua vez, o preclaro Desembargador Raphael Americano Câmara inaugurou divergência para dar provimento ao recurso da municipalidade, mantendo incólume a multa fixada pelo Procon, no patamar de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Veja-se:

“Nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória, rememorando que houve a configuração de conduta abusiva da instituição financeira.

Oportuno registrar que, em nosso sistema, tem sido autorizada, pela jurisprudência, a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso, como visto, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.

[...]

Diferentemente do eminente relator, considerando que não há ilegalidade na aplicação da penalidade, entendo que não deve prevalecer sua redução, sob pena de tornar-se inócua, considerando o porte econômico da empresa”.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, tenho, respeitosamente, por inaugurar nova divergência, porquanto prospera a pretensão do Banco Safra S/A para que seja afastada a cobrança da multa imposta.

A instituição financeira recorrente postulou
“o provimento da apelação adesiva, para que a r. sentença proferida pelo MM. juízo a quo seja reformada, com a consequente
cassação integral da multa imposta em desfavor da Safra
”,
almejando
“
sejam acolhidos integralmente os pedidos iniciais
do Safra”
. [não existem grifos no original].

Observa-se na referida peça exordial que a instituição bancária defendeu
“a ausência de abusividade da cobrança da Tarifa de Cadastro, por expressa previsão em Contrato e permissividade pelo ordenamento jurídico”
.

Com efeito,
“o PROCON é órgão competente para aplicar multa em razão de infração às normas da legislação consumerista (art. 56, I, do CDC), penalidade que, consoante já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça, ‘não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa’ (RMS 21.518⁄RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10⁄10⁄2006, DJ 19⁄10⁄2006; RMS 22.015⁄RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26⁄09⁄2006, DJ 05⁄10⁄2006)”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169000098, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2017, Data da Publicação no Diário: 31/01/2017).

No caso, a multa aplicada decorreu de reclamação realizada pelo consumidor Caio Miled Rocha Souza, em razão da cobrança de tarifa de cadastro, no valor de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais), incidente na Cédula de Crédito Bancário emitida para financiamento do veículo Fiat/Palio (N. Geração) 2012/2013, cuja quantia total alcançou a monta de R$ 12.988,80 (doze mil, novecentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos)
(id. 7556303).

A autoridade administrativa aplicou a multa no valor histórico de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) por entender que
“a cobrança de Tarifa de Cadastro no valor de R$590,00 não mostra qualquer razoabilidade. Assim, embora a inclusão da tarifa não seja proibida, o valor praticado pela reclamada se mostra manifestamente abusivo, violando o inciso IV do art. 51 do CDC”
.

Todavia, a Corte Superior já firmou compreensão no sentido de que a tarifa de cadastro não configura ilegalidade.

Confira-se o julgado:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CIÊNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS SUPOSTAMENTE ASSUMIDAS NO CONTRATO DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PACTUADA. REEXAME CONTRATUAL DOS AUTOS. SÚMULA N. 5 DO STJ. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. JUROS COMPOSTOS. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE REGISTRO. CABIMENTO. TARIFAS DE ABERTURA DE CRÉDITO E DE EMISSÃO DE CARNÊ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF. MORA CONFIGURADA. [...]
5. A jurisprudência do STJ entende que é permitida a cobrança das tarifas de cadastro e de registro. Precedentes
. [...] (STJ; AgInt-AREsp 1.772.563; Proc. 2020/0263143-6; RS; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 24/06/2021)

No mesmo sentido, posiciona-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. MÉRITO. JUROS, TARIFA DE CADASTRO E IOF. LEGALIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. TARIFA RELATIVA A SERVIÇOS DE TERCEIROS. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. [...] 3 -
Sobre a tarifa de cadastro, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao conhecer e dar parcial provimento ao RESP nº 1.251.331/RS, em sede de recurso repetitivo, firmou o entendimento pela legalidade de tal encargo
. [...] (TJES; AC 0001232-59.2012.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 27/09/2021; DJES 04/10/2021)

Em acréscimo, quadra destacar que o Enunciado nº 566 da súmula da Corte Cidadã dispõe que
“nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Quanto ao valor cobrado, no patamar de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais), esta Corte também já reconheceu ser razoável, compatível com a média do mercado:

APELAÇÃO CÍVEL.
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS E CAPITALIZAÇÃO. LEGALIDADE. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. IOF. LEGALIDADE. SERVIÇOS DE TERCEIROS. ABUSIVIDADE (TEMA 958). REGISTRO DE GRAVAME ELETRÔNICO. VALIDADE (TEMA 972). REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INDEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO PARA A AUTORA E PARCIALMENTE PROVIDO PARA O RÉU. [...]
Na espécie, não se vislumbra abusividade na cobrança da Tarifa de Cadastro no valor de R$ 550,00 (Quinhentos e cinquenta reais), não caracterizando onerosidade excessiva, nem vantagem desarrazoada ao banco. Outrossim, encontra-se em patamar similar à utilizada no mercado, devendo ser mantida no contrato em respeito ao princípio da pacta sunt servanda.
[...] (TJES; Apl 0016481-12.2011.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 10/06/2019; DJES 17/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE CADASTRO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA EXORBITANTE. TARIFA DE REGISTRO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. DOSIMETRIA DA MULTA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A cobrança da taxa de cadastro é expressamente autorizada, desde que não seja considerada abusiva, em comparação ao valor do contrato firmado
. Precedentes. 2.
A taxa de cadastro no valor R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais), representando 7,19% do valor financiado (R$ 8.200.00), não se mostra excessivamente onerosa ao consumidor.
[...](TJES; Apl 0006884-76.2020.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 11/09/2023)

Diante deste cenário, não há dúvidas de que fora respeitado o devido processo legal, porquanto
deflagrado a partir da formalização de Reclamação
, nos termos do artigo 33, inciso III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor),
in verbis
:

“
Art. 33.
As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I -
ato, por escrito, da autoridade competente;

I -
lavratura de auto de infração;

III -

reclamação
.” (grifamos)

Todavia, a fundamentação levada a efeito para reputar a existência de lesão ao consumidor não encontra respaldo no entendimento dominante acerca do tema, não sendo suficiente, desta forma, a respaldar a penalidade de sanção pecuniária, conforme estabelecido no inciso IV, do artigo 51, do Diploma Consumerista

Pelo exposto, inauguro nova divergência para
dar provimento ao recurso do Banco Safra S/A
, de modo a afastar a multa imposta pelo Procon Municipal, no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), objeto do Processo Administrativo n. 0114-004.027-7.

Via de consequência, tenho por prejudicado o apelo do Município de Vitória.

Por fim, de rigor a redistribuição do ônus sucumbencial, de sorte que o requerido deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela instituição financeira, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Em atenção ao §11, do art. 85, do CPC, majoro a verba honorária fixada em desfavor do Município de Vitória, em 1% (um por cento).

É como voto.

Eminentes pares, após examinar os recursos interpostos, cheguei à mesma conclusão alcançada pelo digno Relator, Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, no sentido de confirmar a sentença que reduziu a multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória de R$ R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Conquanto os atos administrativos gozem de inegável presunção de legitimidade e veracidade, tenho que, no caso concreto, a multa aplicada por força da infração à legislação consumerista (cobrança de tarifa bancária) destoa dos parâmetros previstos no art. 57,
caput
, do CDC.

Ademais, embora as judiciosas razões apresentadas pelo Des. Fábio Brasil Nery ao inaugurar segunda divergência, compreendo que o recurso de apelação interposto pelo BANCO SAFRA S/A não veicula a tese alusiva à nulidade do ato por "ausência de motivo", limitando-se a reiterar a tese de prescrição.

Assim, acompanho o voto de relatoria para conhecer dos recursos de apelação e, no mérito, negar-lhes provimento.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargador
a

VOTO-VOGAL

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pelo douto relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, registro divergência parcial, porquanto entendo que assiste razão ao apelante
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
quando sustenta a necessidade de reforma da sentença vergastada, conforme passo a expor.

Rememoro que foram interpostos recursos de apelação por ambos o litigantes, versando o apelo veiculado pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
sobre a necessidade de reforma da sentença que reduziu a multa aplicada pelo Procon Municipal de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
,
para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em voto lançado nestes autos, o eminente Relator negou provimento ao referido apelo, para manter a redução da penalidade administrativa aplicada em desfavor de
BANCO SAFRA S.A.

Em sua manifestação, destacou que “
[...]
Que existindo ilegalidade na imposição, imperiosa a interferência do Poder Judiciário a fim de que sejam observadas as diretrizes que norteiam a Administração Pública.

[...]

No caso sub examine, a importância atribuída pelo juízo a quo de R$10.000,00 (dez mil reais) mostra-se proporcional e razoável, atende aos preceitos supracitados do CDC, assim como não destoa dos valores fixados por esta egrégia Corte em casos semelhantes [...]
”
.

Pois bem.

Em meu sentir, o Órgão de Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor da multa, os critérios fixados pela Lei n. 8.078/1990 e pelos Decretos aplicáveis à espécie, dentre eles, a gravidade da infração, a vantagem auferida, a ausência de atenuantes, as agravantes da reincidência e da ausência de tentativa por parte da empresa de mitigar as consequências do evento e, ainda, a condição econômica da autuada.

O julgador de origem, apesar de reputar legítima a cobrança da multa, diante da ocorrência de infração à lei consumerista, entendeu que, haja vista a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a multa aplicada pelo Procon Municipal deveria ser reduzida de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
,
para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos aludidos princípios, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória, rememorando que houve a configuração de conduta abusiva da instituição financeira.

Oportuno registrar que, em nosso sistema, tem sido autorizada, pela jurisprudência, a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso, como visto, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.

Mutatis mutandis,
nesse sentido, confira-se STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo.
(AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

A aplicação do Direito pelo julgador aos casos
sub judice
deve, idealmente, seguir o disposto nas normas legitimamente criadas pelo poder competente.

No caso, não se verifica qualquer invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas federais, estaduais e municipais aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa.

Em vista da alegação de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sublinhe-se que, para que a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo Procon Municipal, arbitrando novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Diferentemente do eminente relator, considerando que não há ilegalidade na aplicação da penalidade, entendo que não deve prevalecer sua redução, sob pena de tornar-se inócua, considerando o porte econômico da empresa.

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores.

Nesse mesmo sentido já entenderam os Egrégios Tribunais de Justiça:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88).
(TJ-MG - AC: 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021).

[...]
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP – AC: 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020).

[...]
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
[...]
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida. (TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Diante do exposto,
inauguro divergência para DAR PROVIMENTO ao recurso manejado pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
, reformando a sentença, para julgar improcedente o pleito autoral e assim manter inalterado o valor da multa a que se refere a
CDA n. 998/2022 (Processo Administrativo n°. 769/2014).

Via de consequência, de rigor a redistribuição dos ônus de sucumbência, de sorte que a parte autora deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Quanto aos demais termos do voto, acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Vitória, 04 de julho de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/07/2024 às 17:09:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51914604072024
.